Tribunal: STF
Processo: RE 386565
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA: CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS: REAJUSTE: 1997,
1999, 2000 e 2001: Lei 9.711/98, arts. 7º, 8º, 9º, 12 e 13; Lei
9.971/2000, §§ 2º e 3º do art. 4º; Med. Prov. 2.187-13, de 24.8.01,
art. 1º; Decreto 3.826/01, art. 1º. QUESTÃO DE ORDEM PARA REFERENDAR
 A MEDIDA LIMINAR DEFERIDA